Tribunal: TJBA
Processo: 8010794-55.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8010794-55.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: ELTON DOS SANTOS PEREIRA e outros

Advogado(s)
:
VICTOR DA ROCHA DIAS BULHOES

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CANDEIAS

Advogado(s)
:

ACÓRDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA EM HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME:

- Habeas corpus impetrado contra decisão que decretou a prisão preventiva do Paciente, preso em 27 de fevereiro de 2025, pela prática do crime de homicídio qualificado por motivo fútil (art. 121, §2º, II, do Código Penal) contra a vítima MÁRCIO GONÇALVES DA PAIXÃO, fato ocorrido em 1º de janeiro de 2025, mediante disparos de arma de fogo. A defesa argumenta ausência de fundamentação idônea no decreto prisional e requer, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

- A questão em discussão consiste em avaliar: (i) se estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal; e (ii) se é cabível a substituição da prisão por medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do mesmo diploma legal.

- III. RAZÕES DE DECIDIR:

- O decreto preventivo encontra-se suficientemente fundamentado e embasado em elementos concretos extraídos dos autos, conforme exige o art. 312 do Código de Processo Penal.

- O
fumus comissi delicti
está demonstrado pela prova da materialidade do crime e pelos indícios suficientes de autoria delitiva, conforme constante nos autos.

- O
periculum libertatis
manifesta-se na necessidade de garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta do crime e o modus operandi empregado, que revelam a periculosidade social do agente.

- A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a gravidade concreta do delito constitui fundamento idôneo para a manutenção da custódia cautelar quando evidenciada a real periculosidade do agente.

- As medidas cautelares alternativas à prisão, previstas no art. 319 do CPP, mostram-se inadequadas e insuficientes para o caso concreto, diante da necessidade de acautelamento da ordem pública.

- As condições pessoais favoráveis do Paciente, por si sós, não têm o condão de afastar a necessidade da prisão preventiva quando presentes seus requisitos autorizadores.

- IV. DISPOSITIVO E TESE:

-
ORDEM DE HABEAS CORPUS CONHECIDA E DENEGADA.

-
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 121, §2º, II; CPP, Arts. 282, 312 e 319.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de

Habeas Corpus
n.º
8010794-55.2025.8.05.0000
,
tendo como Impetrante
o Bel.
VICTOR DA ROCHA DIAS BULHÕES,
em favor do Paciente
ELTON DOS SANTOS PEREIRA,
apontando, como autoridade coatora, o
MM. JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CANDEIAS/
BA
.

ACORDAM
, à unanimidade, os Desembargadores componentes da 1ª. Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER O HABEAS CORPUS E DENEGAR A ORDEM,
nos termos do voto do Relator: